Tribunal: TJES
Processo: 5002180-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

II.

In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 788/2018, de modo que, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, em casos análogos ao dos autos.

III.
O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 5207606)

em face da
SENTENÇA
(ID 5207603), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
houve por bem julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento das custas processuais, com base na Lei 9.974/13, bem como, aos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que:
I)
“a presente Ação Fiscal foi extinta sem resolução do mérito, em decorrência da anulação do crédito público executado procedida nos autos da Ação Anulatória de n.º 0004460-32.2018.8.08.0024”,
motivo pelo qual
“nos termos do art. 85, § 10 do Código de Processo Civil, na hipótese de extinção do processo em decorrência da perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao processo”;
II)
“não há que se falar que o ente político apelante deu causa ao ajuizamento da Ação Fiscal em referência, visto que, no momento da sua propositura o crédito público executivo era certo, líquido e plenamente exigível”;
III)
“embora a Ação Anulatória de n.º 0004460-32.2018.8.08.0024 tenha sido proposta em 22/02/2018, a empresa apelada somente obteve a suspensão da exigibilidade do crédito público em comento em 16/08/2018”;
IV)
“ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”.

Em sendo assim,
“requer-se a esse E. TJES o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para fins de que seja excluída a condenação do ente político municipal em honorários advocatícios de sucumbência e seja afastada a sua condenação em custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Município Recorrente ajuizou
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL,
na data de
02.08.2018
, em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
para a cobrança dos débitos decorrentes da Certidão de Dívida Ativa nº 788/2018.

Na oportunidade de se manifestar aos autos, o Recorrido informou que
anteriormente ao ajuizamento da presente Execução Fiscal
, na data de
21.02.2018
, já havia ajuizado
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
(Processo nº 0004460-32.2018.8.08.0024
)
, questionando o crédito fiscal em comento.

No bojo da referida
AÇÃO ANULATÓRIA
, sobreveio
Acórdão
lavrado por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que anulou o crédito fiscal tributário.

Em sequência, o Município Recorrente peticionou aos autos da presente EXECUÇÃO FISCAL, pugnando a extinção do feito, tendo em vista o cancelamento da CDA nº 788/2018.

Sobreveio a
Sentença
proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau,

julgando extinta a execução, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando a Municipalidade ao pagamento das custas processuais, com base na Lei 9.974/13, bem como, aos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como cediço,

o Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito segue o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Na espécie, o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que a Fazenda Pública deu causa ao ato de constrição, sendo possível a sua condenação em honorários advocatícios. Assim, rever tal entendimento, conforme pretendido, demanda incursão no campo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, por incidência da Súmula 7 do STJ.
2.

Registre-se que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg no AREsp 633.842/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

“(...)
2.

O sistema processual civil brasileiro adota, quanto à obrigação de arcar com as verbas da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que tenha dado causa à instauração do processo é quem deve suportar o seu custo, ainda que, em algumas situações, se consagre vencedora, afastando a regra da sucumbência
.”

(
STJ
; REsp 572.838/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 01/02/2012)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 PELA LEI DISTRITAL Nº 117/90.
1.
Os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital nº 38/1989. Precedentes do STF.
2.

A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF.
3.
"Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula nº 98/STJ).
4.
Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a sanção processual aplicada na origem.” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 788/2018, de modo que, tendo o Município Recorrente proposto Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

Neste sentido, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais Pátrios
, em casos análogos ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais
.

II.
In casu,
na medida em que o Recorrido propôs uma Execução Fiscal, com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.
(...)”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024070301601, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE DEVIDO A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. HONORÁRIOS ARBITRADOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A respeitável sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal número 0039605-04.2008.8.08.0024 (024.08.039605-4), que declarou a nulidade da certidão da dívida ativa CDA n, 3121/2008, que aparelha a presente execução fiscal, já transitou em julgado - devido à baixa definitiva (em 05-02-2018) do recurso especial n. 1.360.591-ES, que foi julgado em 13 de outubro de 2017, mantendo inalterada aquela respeitável.

2. -
Em razão da coisa julgada formada na ação anulatória n. 0039605-04.2008.8.08.0024 (024.08.039605-4) e considerando a aplicabilidade da norma do artigo 493, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão do apelante de reforma da sentença para determinar a suspensão da presente execução fiscal, porquanto já se produziram plenos efeitos aquela sentença da ação anulatória, os quais não podem ser olvidados nesta fase recursal).

3. -
Honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$400,00 (quatrocentos reais) não podem ser considerados excessivos, notadamente se considerado que a CDA que aparelha a execução fiscal indica o valor de R$201.625,97 (duzentos e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

4. -
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024080356744, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 85 DO CPC- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) -
Em decorrência do Princípio da Causalidade, a fazenda pública exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários ao procurador da parte adversa, haja vista o ajuizamento da execução fiscal para cobrança de crédito tributário, cuja insubsistência foi reconhecida em ação anulatória
.”

(
TJMG
- AC: 01299518420148130433, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 17/07/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

“
EMENTA:
SUCUMBÊNCIA.
Extinção da execução fiscal, em razão da procedência de ação anulatória do débito tributário. Condenação da exequente nos encargos da sucumbência – Possibilidade – Princípio da causalidade e autonomia da ação anulatória e da ação executiva – Vício do título executivo era prévio ao ajuizamento da presente ação. Exequente deve responder pelas verbas sucumbenciais.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”

(
TJSP
- AC: 15849936920148260014 SP 1584993-69.2014.8.26.0014, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 11/08/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2021)

Em relação à condenação do Município Recorrente ao
pagamento das
custas processuais
, a Sentença não atentou para o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)